Tribunal: STF
Processo: ARE 1469650
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edgar de Carvalho Junior contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário considerando que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada no caso em tela, o que atrai a incidência da Súmula n° 279/STF.



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão e contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “Descabe a decisão superior em relevo que nega seguimento em decisão monocrática a agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, mantendo por inteiro o julgado de primeiro grau, uma vez que, acolhida Súmula nº279/STF para rejeitar o recurso na espécie (inaplicável “in casu”), tudo a demonstrar clara omissão e contradição ante ao inteiro teor do Acórdão do Supremo Tribunal- Recurso Extraordinário 1.027.633 com repercussão geral que guarda perfeita simetria a situação do Leiloeiro Público (embargante), na qualidade de agente público, a se demonstrar que a ação foi indevidamente ajuizada contra o embargante (ilegitimidade passiva ad causa), que ‘data vênia’ não foi aplicada no presente feito a denotar de ‘per si’ latente e angular ‘omissão e contradição’, dada a violação direta ao artigo 37 § 6º da Constituição Federal, pois as normas jurídicas traduzidas em Acórdão STF (Recurso Extraordinário 1.027.633)- São Paulo- finca noção geral sob determinado assunto com repercussão geral (tema 940 do STF), não se podendo assim, tal ‘decisum’ vinculante ser escanteado e ignorado diante de tema do próprio STF.”



    Requer o embargante sejam conhecidos e providos os declaratórios, 



    “RECONHECENDO-SE, POR CONSEGUINTE A ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE ora EMBARGANTE PARA RESPONDER AO PLEITO INDENIZATÓRIO POSTULADO NA INICIAL., tudo por ser de direito e merecida JUSTIÇA.” 



    Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro manifesta-se pela rejeição dos presentes embargos de declaração (eDoc. 54).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a discussão dos autos versa sobre a possibilidade do embargante figurar no polo passivo de ação indenizatória em virtude dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão de apreensão de veículo adquirido em leilão.



    Verifica-se dos autos que a Corte de origem concluiu pela legitimidade do embargante para integrar o polo passivo da lide amparado na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional que reputou pertinente, em especial do artigo 667 do Código Civil e do Decreto n° 21.981/32, e nos elementos do conjunto fático-probatório dos autos, conforme expresso no seguinte trecho do acórdão recorrido, o qual transcrevo novamente:



    “A responsabilidade do leiloeiro resta patente pela omissão culposa quanto à existência de anotação de alienação do veículo perante o DETRAN. Isso porque, é cediço que, embora o leiloeiro, de fato, atue como mero mandatário, nos termos do art. 667 do Código Civil, deve ser responsabilizado por qualquer prejuízo causado por culpa. 



    Corrobora tal entendimento, ainda, o disposto no art. 23 do Decreto n° 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro, segundo o qual deverá responder por omissão culposa. Desta forma, resta claro que a responsabilidade do leiloeiro no caso em tela.” (grifei)



    Assim, rever o entendimento da Corte local, inclusive quanto à inaplicabilidade da orientação firmada no Tema 940 da Repercussão Geral, considerando que a situação examinada nos autos é regida por norma legal especial, demandaria, induvidosamente, o reexame da referida legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (incidência da Súmula nº 279/STF).



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente